Tribunal: TJDFT
Processo: 0760480-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. CONVENCAO DE MONTREAL. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO SIGNIFICATIVO. ALTERAÇÃO. TRAJETO POR MEIO TERRESTRE. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 59189686) que, nos autos da Ação Compensatória por Dano Moral (Cancelamento de Voo), julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré: 1) a pagar o valor de R$ 2.006,62 (dois mil e seis reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente, desde o desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação; e 2) ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização pelos danos morais, corrigida monetariamente, a partir desta data e acrescida de juros legais, desde a citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59189696). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a controvérsia acerca da aplicabilidade da Convenção, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor em casos de voos internacionais, restou dirimida por meio do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 636331/RJ), que entendeu pela incidência da Convenção na hipótese de ação reparação patrimonial oriunda de voo internacional. Defende que a Convenção de Montreal e seus preceitos devem ser aplicados, inclusive, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais. Argumenta que no caso em tela está caracterizada a culpa exclusiva da Companhia Aérea DELTA AIR LINES INC., quem efetivamente era responsável pela operação do voo objeto dos supostos danos causados à parte recorrida, não havendo motivo algum para a recorrente responder à presente ação. Ressalta que a hipótese ventilada nestes autos trata de típica culpa exclusiva de terceiros, prevista no art. 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor, como excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços, pela qual a recorrente não é - e nem pode ser - considerada responsável por supostos danos causados. Destaca que a comprovação dos danos é condição sem a qual não se poderia arbitrar indenização e que a petição inicial queda-se silente quanto à existência de prejuízos. Alega que a recorrida sequer comprovou nos autos os acontecimentos narrados, sendo certo que o valor da condenação foi totalmente desproporcional, devendo ser a ação julgada improcedente, ou o valor dos danos morais ser minorado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que mesmo se tratando de relação de consumo, é necessário o mínimo de lastro probatório para que seja a ação julgada procedente. Ao final, requer o afastamento integral da condenação.
4. Em contrarrazões (ID. 59189700), os recorridos alegam que restam indiscutíveis os danos material e moral suportados pelos autores que, claramente, contavam com o voo para chegada no destino final conforme contratado e não sendo razoável, além do cancelamento do voo, perderem tempo útil de viagem quando tiveram que alugar um carro para chegarem na cidade de Nova York com recursos próprios, daí a necessidade de manutenção da condenação da recorrente a fim de compensar os danos pelos recorridos. Requerem que seja negado provimento ao recurso.
5. No que concerne à alegação de aplicabilidade da Convenção de Montreal ao presente caso, no julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao Tema 210, que dispõe "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". O referido entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativo ao transporte aéreo internacional, haja vista que a reparação por dano moral não está contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal. Insta salientar ainda que o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia coexistem no ordenamento jurídico brasileiro, não havendo revogação entre elas. Na análise de casos de transporte aéreo internacional, ambas as leis devem ser consideradas, aplicando-se conjuntamente por meio do diálogo das fontes. A Convenção de Montreal também permite esse diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e dos direitos fundamentais em caso de violação. O artigo 19 da Convenções de Varsóvia e Montreal prevê que: O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas. Com efeito, a simples alegação de que ocorreu falha operacional alheia à vontade da empresa aérea recorrente não a elide de sua responsabilidade contratual, nem comprova que foram tomadas todas as providências necessárias, o que se impõe o reconhecimento da necessidade de reembolso dos valores totais (Acórdão 1748615, 07119244420238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Com relação à solidariedade da responsabilidade das transportadoras, assim dispõe a Convenção de Montreal: Artigo 39 – Transportador Contratual – Transportador de Fato - As disposições deste Capítulo se aplicam quando uma pessoa – (doravante denominada “transportador contratual”), como parte, celebra um contrato de transporte regido pela presente Convenção, com um passageiro ou com um expedidor ou com uma pessoa que atue em nome de um ou de outro, e outra pessoa – (doravante denominada “transportador de fato”), realiza, em virtude de autorização dada pelo transportador contratual, todo ou parte do transporte, mas sem ser com relação a dita parte um transportador sucessivo, no sentido da presente Convenção. Tal autorização se presumirá, salvo prova em contrário. Artigo 40 – Responsabilidades Respectivas do Transportador Contratual e do Transportador de Fato - Se um transportador de fato realiza todo ou parte de um transporte que, de acordo com o contrato a que se refere o Artigo 39, se rege pela presente Convenção, tanto o transportador contratual como o transportador de fato ficarão sujeitos, salvo disposição em contrário, prevista no presente Capítulo, às disposições da presente Convenção, o primeiro com respeito a todo o transporte previsto no contrato, e o segundo somente com respeito ao transporte que realize. Artigo 41 – Responsabilidade Solidária 1. As ações e omissões do transportador de fato e de seus prepostos, quando estes atuem no exercício de suas funções, se considerarão também, com relação ao transporte realizado pelo transportador de fato, como ações e omissões do transportador contratual. 2. As ações e omissões do transportador contratual e de seus prepostos, quando estes atuem no exercício de suas funções, se considerarão também, com relação ao transporte realizado pelo transportador de fato, como do transportador de fato. Não obstante, tais ações e omissões não submeterão o transportador de fato a uma responsabilidade que exceda as quantias previstas nos Artigos 21, 22, 23, e 24. Nenhum acordo especial pelo qual o transportador contratual assuma obrigações não impostas pela presente Convenção, nenhuma renuncia de direitos ou defesas estabelecidos pela Convenção e nenhuma declaração especial de valor prevista no Artigo 21 afetarão o transportador de fato, a menos que esse o aceite.
7. Desse modo, não pode a ré buscar se esquivar de sua responsabilidade, haja vista que há solidariedade entre ela, Transportadora Contratual, e os Transportadores de Fato.
8. O cancelamento do bilhete, sem comprovação de que as transportadoras adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano, pois não realocaram os autores em outro voo em horários próximo, configura responsabilidade da ré pelos danos materiais causados aos requerentes. E, em que pese a argumentação recursal, os danos materiais – despesa de aluguel de carro para que os autores pudessem chegar ao destino final da viagem – estão devidamente comprovados nos autos mediante os comprovantes apresentados nos IDs. 59189558 a 59189560, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.
9. Ressalto, por oportuno, que, quanto ao valor limite referente à reparação material, a Convenção de Montreal assim dispõe: "Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga 1. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro".
10. O referido Direito Especial de Saque é "o ativo de reserva internacional emitido pelo Fundo Monetário Internacional. O Direito Especial de Saque (DES) é composto por uma cesta de moedas que inclui o dólar, o euro, a libra e o iene e pode complementar as reservas oficiais dos países-membros, esclarecendo que esses países podem efetuar entre si trocas voluntárias de DES por moedas. Logo, é uma moeda especial, que deve ser convertida à moeda nacional" (...) (Acórdão 1404995, 07055239420218070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. Em consulta ao sítio do Banco Central - https://www.bcb.gov.br/conversao - verifica-se que a limitação de reparação material, 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro, equivale a cerca de R$ 31.080,59, de modo que a indenização por danos materiais fixada no caso concreto (R$ 2.006,62), encontra-se dentro do referido limite.
12. Relativamente aos danos morais, os autores narraram que: “diante do imbróglio, os Autores que, previamente reservaram aluguel de carro para retirada em Nova York, se dirigiram a locadora de carro em Boston, alugaram um carro para continuarem a viagem, os causando desconforto, já que exausto da viagem, tiveram que dirigir por volta de 5 horas de Boston para Nova York” e que o “dano se estende mais pelo fato dos Réus atrasarem o voo sem prévio aviso aos Autores, não emitirem novas passagens aéreas com data e horário para chegar ao destino, não prestarem assistência de hospedagem, assistência telefônica, internet, material e alimentar (vide art. 27, I, II e III, da Resolução 400 da ANAC), o que demonstra a desídia dos Réus ao tratarem seus clientes”.
13. Relativamente aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor transcende o mero aborrecimento, haja vista que o cancelamento do voo sem aviso prévio ocasionou o atraso de mais de 5 (cinco) horas para chegada no destino final da viagem, além do fato de que os autores tiveram que fazer o percurso, de cerca de 350 Km, dirigindo o veículo por eles alugado, após realizarem uma viagem de avião.
14. Comprovada a ocorrência do dano moral, o cálculo do quantum deve considerar a extensão do dano, a necessidade de reparação pelo constrangimento e a dor vivenciados pelos recorridos, além do caráter punitivo e o preventivo quanto à ocorrência de situações semelhantes, bem como a situação de cada parte envolvida, com o devido cuidado para que o patrimônio moral do ofendido não se torne fonte indevida de lucro. No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 261.339/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015
15. Portanto, ponderando a situação demonstrada nos autos, em que em razão de voo cancelamento de voo no exterior houve atraso de substancial na chegada ao destino final da viagem e desvio do trajeto para meio terrestre, o que aumenta o desconforto da viagem e a necessidade de maior cuidado por ser motorista estrangeiro, mas que não houve comprovação de que os autores perderam compromisso inadiável, conclui-se que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores deve ser minorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores.
16. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente dessa Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. TRECHO PERCORRIDO VIA TERRESTRE (800 KM). ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA (15 HORAS). DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 6.000,00). (...) 2. O contexto probatório evidenciou o cancelamento do voo originalmente contratado e a reacomodação do consumidor em voo para o dia seguinte, o qual também restou cancelado; em razão disso, e devido aos compromissos inadiáveis em São Paulo, além de o aeroporto se situar em local remoto no Mato Grosso, o autor teve que percorrer 800 km de carro até o aeroporto de Goiânia para seguir viagem, mas não conseguiu chegar a tempo de embarcar para São Paulo, em virtude de acidente na estrada, tendo que adquirir novo bilhete para embarque no dia seguinte, o que ensejou a chegada ao destino final 15 horas depois do previsto. (...) 6. No tocante ao dano moral, o cancelamento do voo originalmente contratado, bem como do voo ofertado para reacomodação do passageiro, o qual teve que se deslocar por 800 km de carro de Mato Grosso até Goiânia para conseguir chegar ao destino final 15 horas depois do previamente contratado, configuram falha na prestação do serviço capaz de atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Precedentes das Turmas Recursais do DF: ac. 1647984; ac. 1600267, ac. 1304974 e ac. 1607433. 7. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). As Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização, para caso semelhante, na média de R$ 3.000,00 (ac. 1600267, ac. 1376590, ac. 13611281, ac. 1342817). Estabelecido o valor médio da indenização, o segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso. Considerando as circunstâncias específicas do caso, o valor médio indenizatório deverá ser acrescido de R$ 3.000,00, de modo que os danos morais devem ser fixados em R$ 6.000,00. (...) (Acórdão 1871683, 07442886920238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença tão somente para diminuir o valor arbitrado para condenação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores. Mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.